Tribunal: TJES
Processo: 5002367-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar; Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002367-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMOBILIARIA DONNABEL S/A
AGRAVADO: PATRIMOVEL LTDA - EPP
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002367-15.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: IMOBILIÁRIA DONNABEL S/A

EMBARGADA: PATRIMÓVEL LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Imobiliária Donnabel S/A em razão do Acórdão contido no id 996187, no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto pela ora Embargante.

Nas razões de seu recurso (id 1037963) a ora Embargante aduz que existem nulidades insanáveis que devem ser declaradas no julgamento dos presentes Embargos de Declaração, bem assim que há omissão e deficiência de fundamentação no Acórdão recorrido.

Contrarrazões no id 1257498 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 16 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002367-15.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: IMOBILIÁRIA DONNABEL S/A

EMBARGADA: PATRIMÓVEL LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Imobiliária Donnabel S/A em face do Acórdão reproduzido no id 996187, o qual se encontra sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO EXERCIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE IMPEDIR LEVANTAMENTO DE VALORES. VALORES EFETIVAMENTE RECOLHIDOS PELA PARTE ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Há a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento quando a pretensão da parte agravante é de impedir o levantamento de quantia já levantada pela parte antes da interposição do recurso. Precedente do e. TJES. 2. Preliminar acolhida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 4. Agravo interno prejudicado. (Id 918907).

Nas razões de seu recurso (id 1037963) a ora Embargante aduz haver nulidades que devem ser declaradas por este egrégio Órgão Julgador, bem assim a existência de omissões que, defende, precisam ser suprimidas no presente julgamento.

Aduz a Embargante, por exemplo, que há nulidade no fato da Sessão de Julgamento prosseguir em data posterior àquela em que foi iniciada sem a participação do Relator.

O argumento, com a devida vênia da Embargante, é improcedente, até mesmo porque a conclusão do Órgão Colegiado foi pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento
por unanimidade de votos
.

Aliás, ainda que se admitisse qualquer nulidade neste ponto, deveria a Embargante apontar qual prejuízo que suportou com a continuação de julgamento sem a participação do Relator, incidindo, na espécie, o entendimento segundo o qual não há nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Sustenta a Embargante, ademais, que a Decisão proferida na demanda originária – de liberação de valores à Embargada – caracteriza nulidade insanável, haja vista a falta de sua, Embargante, intimação prévia antes do acolhimento do pedido da parte contrária.

Quanto às omissões, a Embargante aduz que não houve manifestação no julgado recorrido a respeito da alegação de “
que a ausência de juntada temporânea do documento aos autos configura nulidade
” (página 06) porque não tinha conhecimento de tal fato, bem assim que o levantamento de valores não teve o condão de esvaziar sua pretensão recursal.

As alegações da ora Embargante ora mencionadas, apesar de bastante relevantes, não são capazes de prosperar, tratando-se, em verdade, não de intenção de sanar vícios existentes no julgado recorrido, mas, sim, de impor a esta Câmara a interpretação que a própria Embargante extrai dos autos – intenção que, como se sabe, não há de ser buscada na via dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabendo à parte que se utiliza desta modalidade recursal demonstrar que o julgado impugnado contém algum ou alguns dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), não se prestando, pois, ao exercício de qualquer outra pretensão que não esta de correção de eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão recorrido.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito dos Embargos de Declaração, aliás, continua sendo, mesmo depois do atual CPC, no sentido ora afirmado, isto é, de que os aclaratórios se prestam unicamente a corrigir os vícios listados no art. 1.022, não sendo cabível para obrigar ao Tribunal a se manifestar sobre todas as teses que a parte entende como relevantes para solução da controvérsia. Nesse sentido:

(...). Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação ao artigo 1.022, inciso II, do do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. A Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas. 2. "
Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1º, do CPC/2015 não configurada
" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016). (...). (AgInt no AREsp 1788699/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021). (Sem grifo no original).

(...). Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5.
Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia
. (...). (AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). (Sem grifo no original).

(...). Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação ao artigo 1.022, inciso II, do do Código de Processo Civil de 2015.
Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. A Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas
. (...). (AgInt no AREsp 1592066/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021). (Sem grifo no original).

A citação deste entendimento do STJ é importante para demonstrar que os fundamentos contidos no Acórdão recorrido são congruentes entre si e que, de forma motivada, resolveu a lide que fora submetida pelas partes a este egrégio Órgão Colegiado, sendo necessário destacar que constou expressamente no julgado o fato de que a intenção declarada das partes é a de rescindir o contrato entre elas firmado, de modo que a quantia levantada pela Embargada nada mais é que a concretização, ainda que liminar, dessa vontade declarada (retorno ao
statu quo ante
).

Ademais, a conclusão externada no julgado também há de ser considerada harmônica e não conflitante com o entendimento firmado por este Órgão Julgador no outro Agravo de Instrumento (n.º 5001643-11.2020.8.08.0000) em que figuram as partes – oriundo da mesma causa originária –, no qual se afirmou também caber à ora Embargante, por força dos princípios da isonomia e da equivalência material das prestações, garantir ao juízo caução bastante para demonstrar capacidade de arcar com eventual condenação.

Destarte, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, mas intenção da parte de rediscutir o julgado, de rigor o não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES E DE OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há nulidade quando o julgamento se encerra, com unanimidade de votos, em sessão posterior sem a presença do Relator. 2. Os embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabendo à parte que se utiliza desta modalidade recursal demonstrar que o julgado impugnado contém algum ou alguns dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se prestando, pois, ao exercício de qualquer outra pretensão que não esta de correção de eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material na Decisão recorrida. 3. Conforme entendimento do c. STJ, se “os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1º, do CPC/2015 não configurada” (AgInt no REsp 1.584.831/CE). 4. Inexistência de vícios que conduz ao não provimento do recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.